Tribunal: STF
Processo: Rcl 66627
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-21
Data de publicação: 2024-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Erivelton Rosa de Jesus Almeida em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A parte embargante apresentou contrarrazões (eDOC 16).



    É o relatório. Decido .



    O recurso não merece ser conhecido.



    Ao negar seguimento à reclamação, constatei que a parte reclamante, ora embargante, havia deixado cumprir integralmente os requisitos da petição inicial. 



    Mediante a decisão embargada, considerando que a reclamação não se revelava admissível, deixei de determinar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC. No entanto, condicionei a admissão de eventual recurso interposto pela parte ao saneamento do defeito processual apontado. Confira-se o que consignado na decisão embargada (eDOC 8):



    “Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (art. 292 do CPC); o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC), bem como a inicial não se faz acompanhar por instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita (art. 287 do CPC). 



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial , nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual (art. 292, §3º, CPC).”



    Na espécie, ao opor os presentes embargos de declaração, a parte embargante restringiu-se a alegar que “a presente reclamação está em conformidade com o Art. 988 do Código de Processo Civil que a prevê, não havendo, pois, que se falar que tal reclamação deve está em conformidade com os requisitos da petição inicial (...) não havendo, pois, que se falar que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual, consoante o Art. 292, § 3º do Código de Processo Civil, uma vez que a presente reclamação não é petição inicial e tampouco recurso”, deixando de proceder ao saneamento determinado (eDOC 13, p. 6).



    O não atendimento da diligência e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso.



    Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44192 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 25.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONDICIONADA AO SANEAMENTO DE DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA NÃO INDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl 31004 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.2.2019)



    Ante o exposto, nos termos do arts. 321, parágrafo único, e 932, III, do CPC, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente